Tribunal: STF
Processo: RE 89345
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-03-02
Data de publicação: 1979-03-02

Ementa:
CONCORDATA. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS
NÃO RECOLHIDAS AO INPS PELO EMPREGADOR. HONORARIOS DE ADVOGAOD.
A SÚMULA 417 ('PODE SER OBJETO DE RESTITUIÇÃO, EM FALÊNCIA,
DINHEIRO EM PODER DO FALIDO, RECEBIDO EM NOME DE OUTREM, OU DO
QUAL POR LEI OU CONTRATO, NÃO TIVESSE ELE DISPONIBILIDADE') SE
APLICA AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DOS EMPREGADOS ARRECADADAS
PELO EMPREGADOR, QUE, PELA FALTA DE RECOLHIMENTO NA ÉPOCA OPORTUNA,
FICA SUJEITO AS PENAS DO CRIME DE APROPRIAÇÃO INDEBITA.
MESMO EM FACE DO ATUAL CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, A EXPRESSAO
'DESPESAS DA RECLAMAÇÃO', DO ART. 77, PARAGRAFO 7., DA LEI DE
FALÊNCIAS, SEM NENHUMA RESSALVA, ABRANGE HONORARIOS ADVOCATICIOS,
QUE SÃO DEVIDOS EM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO OU EM EMBARGOS DE
TERCEIROS, REGULADOS NO TÍTULO 'V' DAQUELA LEI. PRECEDENTES DO STF.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.